Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705762-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: ROBERTO PINHEIRO DANTAS, VANESSA ALMEIDA LOIOLA DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. ENTREGA DAS CHAVES ANTES DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. TERMO FINAL DA MORA. LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE EFETIVA. CARTA DE HABITE-SE. 1. Agravo interposto contra decisão que considerou o cumprimento da obrigação com a averbação do habite-se e determinou a realização de prova pericial a fim de aferir a estimativa do aluguel no período configurado pela mora. 2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. 2.1. Tem-se por concluída a obrigação da construtora – e considera-se efetivamente entregue o imóvel – somente quando garantida a posse direta ao adquirente da unidade (Tema no 996, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 3. Em regra, a expedição do habite-se é anterior à entrega das chaves e, portanto, não há falar em posse direta do bem antes deste último evento. 3.1. Todavia, também não há margem para reconhecer o pleno exercício da posse direta da unidade sem a expedição do habite-se, pois o aludido documento é essencial à livre disposição do bem. 4. No presente caso, somente após a expedição da carta de habite-se é que os promitentes-compradores poderiam livremente usufruir do bem, ainda que já possuíssem as chaves do imóvel. Diante de tal peculiaridade, a averbação do aludido documento deve ser considerada como termo final da indenização – como consignado pelo juízo singular. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 403, 403, 421, 884 e 944, todos do Código Civil, asseverando que a data da expedição do habite-se não pode ser considerada como o marco final do período de mora para fins de indenização pelos lucros cessantes, mas tão somente a efetiva entrega das chaves. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Na petição de ID 37809731, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos 403, 403, 421, 884 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024